Tribunal: TJBA
Processo: 8047717-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047717-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALICE LEAL DOS SANTOS SANTOS Advogado(s): FRANKLIN SANTOS FERRAZ, MARCIO VINICIUS LOPES ALVES, DOMINGOS JOSE BRITTO CORREIA DE MELO AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida para suspensão de cobranças e negativações decorrentes de empréstimo não reconhecido, supostamente contratado mediante fraude conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, diante da alegação de fraude bancária que resultou em contratação não reconhecida de empréstimo, com posterior cobrança e ameaça de negativação do nome da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presença de boletim de ocorrência, a comunicação imediata à instituição financeira e a verossimilhança da narrativa apresentada pela autora evidenciam elementos indiciários suficientes da ocorrência de fraude, justificando a concessão da medida liminar. 4. Em situações de suspeita de contratação fraudulenta, a jurisprudência admite a suspensão de cobranças e negativações até apuração mais aprofundada dos fatos, conforme precedentes citados. 5. A responsabilidade civil das instituições financeiras por falhas na segurança do sistema é objetiva, e cabe à instituição provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 6. O caso não se confunde com a tese firmada no Tema 1.085 do STJ, pois não se trata de desconto autorizado em folha ou conta corrente, mas de suposta contratação inexistente e fraudulenta, enquadrando-se no regime de falha na prestação do serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e negativações é cabível quando presentes indícios suficientes de fraude bancária e ausência de contratação válida, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira impõe-lhe o ônus de comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 3. O Tema 1.085 do STJ não se aplica às hipóteses em que se questiona a própria existência e regularidade da contratação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2075968-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8047717-80.2025.8.05.0000 em que é agravante ALICE LEAL DOS SANTOS SANTOS e agravado NU PAGAMENTOS S.A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.